Tribunal: TJSP
Processo: 1046789-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO – Pretensão das autoras de que seja declarada a validade do laudo de avaliação do imóvel dado em garantia da primeira operação realizada entre as partes, laudo esse realizado em 14/12/2014, que atribuiu ao aludido imóvel o valor de R$ 20.700.000,00, conferindo-se, assim, com a consolidação da propriedade em nome do réu, integral quitação aos seguintes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO – Pretensão das autoras de que seja declarada a validade do laudo de avaliação do imóvel dado em garantia da primeira operação realizada entre as partes, laudo esse realizado em 14/12/2014, que atribuiu ao aludido imóvel o valor de R$ 20.700.000,00, conferindo-se, assim, com a consolidação da propriedade em nome do réu, integral quitação aos seguintes contratos: (i) Cédula de Crédito à Exportação no 2711953; (ii) Confissão de Dívida 76642; (iii) Confissão de Dívida 76615; (iv) ACC 129705636 de 29/05/2015; (v) NCE de 30/06/2018 e; (vi) NCE de 30/06/2018 – Dizem as autoras que houve violação à boa-fé contratual, já que o banco réu, através do dirigismo contratual, consolidou a propriedade sobre o mesmo imóvel, só que por valor singelo – Revelia - Afastamento – Cerceamento de defesa – Ocorrência - Diante da juntada de laudos, exibição de matrículas e valores tão díspares de avaliação do bem e de consolidação da propriedade, prudente a produção de prova nos termos delineados no aresto – Sentença anulada – Recurso provido.